Tribunal: TJBA
Processo: 0332603-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0332603-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA NETO Advogado(s): THEONIO GOMES DE FREITAS, RAFAEL ANDRADE CARDOSO APELADO: CASSIA CERQUEIRA DA MOTA SILVA Advogado(s):THIAGO MESSIAS DE QUEIROZ ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. POSSE COMPROVADA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. APELO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro opostos para desconstituir penhora de imóvel adquirido pela embargante mediante instrumento particular de compra e venda, não registrado no cartório imobiliário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alienação do imóvel configura fraude à execução e se a embargante pode ser considerada terceira adquirente de boa-fé, estando sua posse protegida pela Súmula 84 do STJ. III. Razões de decidir 3. Conforme a Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 4. Não havendo registro de penhora ou qualquer gravame na matrícula do imóvel à época da aquisição, cabe ao credor o ônus de comprovar a má-fé do terceiro adquirente, do qual não se desincumbiu. 5. A aquisição do imóvel pela embargante ocorreu em março de 2016, enquanto a penhora foi registrada apenas em julho de 2018, mais de dois anos depois, restando comprovada a posse e o pagamento do preço. 6. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro, conforme Súmula 84 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Não configura fraude à execução a alienação de imóvel quando inexiste registro de penhora ou qualquer gravame na matrícula à época da alienação, cabendo ao credor o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente. 2. É admissível a proteção possessória via embargos de terceiro fundados em compromisso de compra e venda não registrado, desde que comprovada a efetiva posse e boa-fé do adquirente." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 792, III e IV; Súmulas 84 e 375 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1348466/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/10/2024, DJe 21/10/2024. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0332603-74.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, figurando como apelante MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA NETO e apelada CASSIA CERQUEIRA DA MOTA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.